Tribunal: TJES
Processo: 0023491-39.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Presumido
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023491-39.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO BARATELA LARANJA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO
.
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. DESTINAÇÃO AGROPECUÁRIA. INCIDÊNCIA DO ITR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. TEMA REPETITIVO 174 DO STJ
.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
O IPTU é imposto de competência dos Municípios, cujos contornos normativos decorrem dos artigos 156 e 182 da Constituição Federal, artigos 32 a 34 do CTN, art. 7º do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) e artigos 136 a 141 do CTM (Lei Municipal nº 3.375/2014).

2)
Emerge do art. 32 do Código Tributário Nacional a adoção do critério espacial de localização do imóvel, para fins de incidência do IPTU, à luz das normas de zoneamento urbano definidas na legislação local:

3)
O critério espacial definido no art. 32 do CTN é excepcionado pelo critério da destinação do imóvel insculpido no art. 15 do Decreto-Lei n.º 57/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

4)
Conforme orientação sufragada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 174),
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”.

5)
O critério da destinação econômica prepondera sobre a localização. Precedentes.

6)
A desistência do proprietário do imóvel em dar prosseguimento à instalação de condomínio de casas, preservando as características agropecuárias da “Fazenda Rio Marinho”, permitem a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 174 do STJ.

7)
O laudo técnico agronômico de fls. 97/121, coligido com os demais elementos de prova, revelou-se suficiente a provar a destinação rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n.º 57/1966, sendo identificadas no local 205 cabeças de gado, currais, áreas de pastagem e maquinários agrícolas.

8)
Resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a existência do alegado
distinguishing
ou

infirmar a decisão hostilizada, pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

9
)

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Segundo se depreende, insurgiram-se os recorridos contra a cobrança de IPTU do imóvel denominado ‘Fazenda Rio Marinho’, situado nas proximidades da Rodovia Leste-Oeste, em Vale Encantado, Vila Velha.

Informaram a adoção de procedimentos destinados ao parcelamento do solo e edificação de empreendimento residencial.

Todavia, por motivos de ordem econômica, abandonaram o projeto condominial ainda na fase de regulamentação junto à Prefeitura, mantendo-se inalteradas as características da fazenda.

Por sua vez, o Município apelante alegara a descaracterização do imóvel rural pelo INCRA, a destinação urbana do loteamento
Alphaville
e a expansão urbana da área de entorno.

Como cediço, o IPTU é imposto de competência dos Municípios, cujos contornos normativos decorrem dos artigos 156 e 182 da Constituição Federal, artigos 32 a 34 do CTN, art. 7º do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) e artigos 136 a 141 do CTM (Lei Municipal nº 3.375/2014).

Emerge do art. 32 do Código Tributário Nacional a adoção do
critério espacial
de localização do imóvel, para fins de incidência do IPTU, à luz das normas de zoneamento urbano definidas na legislação local:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal
; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º
A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana
, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Sem embargo, à luz da Súmula 626 da Corte Cidadã, é possível incidir o IPTU mesmo quando os melhoramentos reportados no § 1º do art. 32 do CTN não se façam presentes na localidade:

Súmula 626-STJ: A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Entretanto, tem-se que
o critério espacial definido no art. 32 do CTN
é excepcionado pelo critério da destinação do imóvel insculpido no art. 15 do Decreto-Lei n.º 57/1996
, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, cabendo, portanto, uma interpretação sistemática das normas coligidas:

Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.

Conforme orientação sufragada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 174),
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”.

Colhe-se da jurisprudência deste sodalício que
o critério da destinação econômica prepondera sobre a localização
, conforme emerge dos seguintes julgados:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O C. STJ, em julgamento vinculativo externou o entendimento de que Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (STJ, REsp 1112646/SP), assentando, assim, que
para aferição do imposto incidente, além do critério espacial deve ser aferida a destinação do imóvel.
II. Esta Egrégia Corte Estadual externa o entendimento escorreito segundo o qual
Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 044140025832) III. A apelante logrou instruir o feito com a comprovação de que a CDA que instrui o feito executivo de origem, de fato, não deve subsistir, na medida em que a documentação encartada mostra-se apta à comprovação da ilegalidade da cobrança municipal de IPTU, sobretudo, porque houve o devido recolhimento do ITR na ocasião (2008 e 2009), não sendo passível onerar o contribuinte por meio de bitributação, como cediço, justamente pela destinação rural do imóvel. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução interpostos para cancelar a CDA n. 023.227/2010, extinguindo-se, por consequência, o feito executivo em apenso nos moldes do art. 487, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de outubro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160085972, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO IPTU SUJEITO PASSIVO POSSUIDOR NOME CONSTANTE NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS FISCAL DA SERRA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ITR DESTINAÇÃO ECONÔMICA AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO SENTENÇA MANTIDA 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional CTN, repetido também no Código Tributário da Serra (art. 180 Lei Ordinária nº 2.662/2003 vigente à época dos fatos e art. 362 Lei Ordinária nº 3.883/2011 Código Tributário Municipal atualmente vigente), o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. [...]. 4.
Para dirimir a controvérsia acerca da incidência de IPTU ou ITR sobre a área, mais importante do que sua localização é a sua destinação econômica
. 5. Provas dos autos que informam acerca da existência de indústria no terreno, fazendo incidir o disposto no artigo 180, § 2º, III, da Lei nº 2662/2003. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048219000261, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA URBANA MAS TEM DESTINAÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O critério da localização é insuficiente para classificar a natureza do imóvel como urbano ou rural, sendo necessário verificar a destinação econômica que lhe é conferida. Precedentes STJ. 2. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área urbana municipal, mas comprovadamente possuir destinação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidirá o ITR, e não IPTU.
Precedentes STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007501, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Em que pese a discussão geográfica acerca do
locus
do imóvel à luz das normas de zoneamento urbano, ponderando-se ainda a expansão da região do entorno,
o laudo técnico agronômico de fls. 97/121
demonstra
haver
exploração agrícola e pecuária
n
a fazenda
, evidenciada a presença de rebanhos e plantações, circunstância apta a afastar a cobrança do IPTU.

Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença quanto à incidência do ITR, afastando-se, por conseguinte, a cobrança de IPTU”.

Como se vê, a desistência do proprietário do imóvel em dar prosseguimento à instalação de condomínio de casas, preservando as características agropecuárias da “Fazenda Rio Marinho”, permitem a aplicação da tese firmada no
Tema Repetitivo 174

do STJ
, segundo o qual
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)”.

No caso, o laudo técnico agronômico de fls. 97/121, coligido com os demais elementos de prova, revelou-se suficiente a provar a destinação rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n.º 57/1966, sendo identificadas no local 205 cabeças de gado, currais, áreas de pastagem e maquinários agrícolas.

Desse modo, resta evidenciado que
o
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a existência do alegado
distinguishing,
tampouco
infirmar a decisão hostilizada,

pelo que entendo deva ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria